Tribunal: TJDFT
Processo: 0709147-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 1.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte alega que aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos.
2. Com base no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação dos alimentos provisórios, tal como se dá nos alimentos definitivos, também deve observar o binômio necessidade-possibilidade.
3. Neste juízo de cognição sumária, restou demonstrada a impossibilidade do alimentante de arcar com o valor fixado na origem a título de alimentos provisórios.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.